Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão agravada, notadamente no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, bem assim à viabilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, o que atende à exigência prevista no inciso III do art. 1.016 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, aparelhado com título executivo constituído nos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, acolheu “PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para fixar como devido o valor R$183.109,27 (cento e oitenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 166.462,97 o valor principal e R$ 16.646,30 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 74429321, atualizado até 05/11/2020, conforme planilha de ID 79029715”.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal.
5. A par de tal quadro, se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital ao agravante, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3.
6. Não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva na qual atuou como advogado (ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3), quanto os honorários devidos pela fase executiva. Ressalte-se que ambas as verbas honorárias são independentes e devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. Precedentes deste e. Tribunal.
7. Recurso conhecido e provido.